Tribunal: TJDFT
Processo: 0722842-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. ESTADO DE FUGA. DECISÃO MANTIDA.
1. Reeducando em regime semiaberto, com autorização para trabalho externo e saídas temporárias, que descumpriu o prazo para retorno ao Centro de Progressão de Pena.
2. A responsabilidade do reeducando pela genitora e pela filha deveria ter sido comprovada em momento oportuno para a eventual concessão de prisão domiciliar humanitária, sendo ilegal a evasão por mais de dois anos e apresentação de justificativa posterior.
3. Recurso não provido.